Tribunal: TJDFT
Processo: 0747759-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEÇÃO À REGRA. GARANTIA DA EXECUÇÃO. PRESSUPOSTO. AUSÊNCIA. ARGUMENTAÇÃO. INVEROSSIMILHANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Os embargos do devedor, guardando coerência com as profundas alterações imprimidas ao processo executivo e ante a circunstância de que, sob a nova ritualística, seu aviamento prescinde de penhora, depósito ou caução (CPC, art. 914), não estão municiados ordinariamente com efeito suspensivo.
2. A agregação de efeito suspensivo aos embargos do devedor, como exceção à regra geral, somente é legalmente autorizada em situações excepcionais e desde que, presentes os demais pressupostos, a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, obstando a inexistência da garantia a concessão desse atributo (CPC, art. 919, § 1o).
3. Agregada à efetiva garantia do Juízo, a agregação de efeito suspensivo aos embargos é dependente da apreensão de que a argumentação neles alinhada é revestida de verossimilhança e o trânsito da execução pode irradiar dano irreparável ou de improvável reparação ao embargante, conferindo plausibilidade ao direito invocado, derivando, da ausência de aludidos atributos, a inviabilidade de ser conferido aos embargos o efeito que o legislador não lhes outorga ordinariamente.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.